Tribunal: TJBA
Processo: 8001998-43.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001998-43.2024.8.05.0216 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: TERESINHA OLIVEIRA DE JESUS SILVA Advogado(s):SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO SUSCITADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. NULIDADE ABSOLUTA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em má administração de valores vinculados ao PASEP. Verificou-se que a sentença foi proferida antes da citação da parte ré. Ainda que a preliminar de nulidade não tenha sido suscitada pelo apelante, foi reconhecida de ofício pelo julgador, em razão de sua natureza de ordem pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença pode subsistir quando proferida antes da citação válida do réu, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. III. Razões de decidir 3. A ausência de citação válida compromete a constituição e o desenvolvimento regular do processo, conforme o art. 239, caput, e art. 485, IV, do CPC. 4. A sentença foi prolatada antes da citação da parte ré, o que configura nulidade absoluta, sendo desnecessária a alegação pela parte, dada a cognoscibilidade ex officio. 5. A posterior manifestação da parte ré nos autos não convalida o vício, pois não houve formação válida da relação processual. 6. O reconhecimento da nulidade impõe o retorno dos autos à origem, com a reabertura da fase de conhecimento e respeito ao devido processo legal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “1. A sentença proferida antes da regular citação do réu é nula, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ainda que a nulidade não tenha sido arguida pela parte. 2. A nulidade absoluta decorrente da ausência de citação válida pode ser reconhecida de ofício e não exige demonstração de prejuízo.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, caput; 485, IV; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 25.06.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001998-43.2024.8.05.0216, em que figura como Apelante Banco do Brasil S.A. e, como Apelada, Teresinha Oliveira de Jesus Silva, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer do recurso e dar provimento ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/ Relator